Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-75.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DO PROCESSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇAO ORAL. COLOCAÇÃO DE IMPLANTES SEM A INSTALAÇÃO DE PRÓTESES DEFINITIVAS. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis e recursos adesivos interpostos contra sentença pela qual foram julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial de ação indenizatória, para condenar os réus ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais e estéticos, decorrentes de falhas na prestação de serviços odontológicos de reabilitação oral. O autor, no recurso de apelação interposto, postula a majoração das indenizações arbitradas em seu favor. Os réus, em suas razões recursais, arguem preliminares de falta de interesse processual, de ilegitimidade passiva ad causam, de nulidade da sentença e de cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, alegam que não teriam sido comprovados os danos materiais, morais e estéticos alegados na inicial e pleiteiam a redução do quantum indenizatório arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 7 (sete) questões em discussão: (i) definir se estaria evidenciado o interesse processual do autor quanto à tutela jurisdicional vindicada na inicial; (ii) avaliar se os réus são partes legítimas para compor o polo passivo da demanda; (iii) determinar se a falta de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica acarretaria a nulidade do processo; (iv) examinar se o indeferimento da produção de prova oral teria importado cerceamento do direito de defesa; (v) estabelecer se houve falha na prestação dos serviços odontológicos; (vi) analisar se o autor comprovou os danos materiais, morais e estéticos alegados na inicial; e (vii) avaliar se o valor das indenizações por danos materiais, morais e estéticos foi corretamente arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estando evidenciada a utilidade do provimento jurisdicional vindicado e a adequação da via eleita, mostra-se impositiva a rejeição da preliminar de falta de interesse processual.
4. Tem-se por configurada a pertinência subjetiva dos réus para figurarem no polo passivo da ação indenizatória, porquanto há, em tese, a possibilidade de que lhes seja atribuída a responsabilidade pela reparação dos danos alegados pelo autor.
5. De acordo com o § 2o do artigo 134 do Código de Processo Civil, [d]ispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.
6. O indeferimento da produção de prova oral desnecessária à solução do litígio não configura hipótese de cerceamento de defesa.
7. Constatado que as parcelas pactuadas para fins de prestação de serviços odontológicos de reabilitação oral foram efetivamente pagas e, emergindo da prova pericial produzida nos autos, a conclusão de que a descontinuidade do tratamento foi causada por falhas técnicas e em virtude da cobrança indevida de valores, não há como ser imputada ao autor a responsabilidade pelo descumprimento contratual.
8. Tem-se por devidamente comprovados os danos morais e estéticos, quando demonstrada por prova pericial, a existência de falha a prestação dos serviços odontológicos, que resultou na extração da totalidade dos dentes do autor, sem que fosse promovida a instalação da prótese definitiva.
9. O Código Civil, em seu artigo 944, estabelece que [a] indenização mede-se pela extensão do dano.
10. Impositiva a manutenção do quantum indenizatório arbitrado a título de reparação por danos morais, quando observadas, no primeiro grau de jurisdição, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do abalo experimentado em decorrência da conduta ilícita e a gravidade da conduta do ofensor.
11. Para efeitos de arbitramento de indenização por danos estéticos, devem ser sopesados a extensão e a localização (visibilidade) da deformidade, bem como o sexo, a idade, a atividade profissional, o ambiente social da pessoa lesionada, e, se for possível concretamente aferi-la, também a intensidade do abalo à autoestima experimentado em decorrência da lesão sofrida.
11.1. Observado, no caso concreto, que foi adequadamente sopesado o fato de o autor haver permanecido por mais de 5 (cinco) anos, apenas com a instalação de pinos para implantes dentários, sem que lhe fosse fornecida a prótese definitiva, não há razão para que seja majorada ou reduzida a indenização por danos estéticos.
12. A comprovação da existência de grupo econômico entre os réus, decorrente da comunhão de interesses, convergência societária, torna cabível a desconsideração da personalidade jurídica na forma prevista no artigo 28, § 5o, da Lei no 8.078/1990, de modo a afastar obstáculos ao ressarcimento dos danos materiais, morais e estéticos experimentados pelo autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Apelações Cíveis e recursos adesivos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos não providos. Honorários de sucumbência majorados.
Tese de julgamento:
1. Configura-se o interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado se revestir de utilidade e estiver evidenciada a adequação da via eleita.
2. À luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam deve ser analisada a partir da argumentação vertida na petição inicial, de modo abstrato, observada a relação jurídica de direito material existente, em tese, entre as partes.
3. Requerida a desconsideração da personalidade jurídica na inicial da ação, não ser faz necessária a instauração de incidente processual específico, nos termos do artigo 134, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Em ser tratando de prova desnecessária à solução do litígio, o indeferimento da dilação probatória acarreta ofensa ao princípio da ampla defesa.
5. Comprovada a falha na prestação de serviços odontológicos, causando danos materiais, morais e estéticos, deve ser assegurada à reparação correspondente à parte ofendida.
6. O valor das indenizações por danos morais e estéticos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter compensatório e o efeito pedagógico da condenação.